Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVAÇÃO. PERTINENTE. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIREINCIDÊNCIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime for cometido com destruição ou rompimento de obstáculo para a subtração da coisa.
2 - “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma).
3 - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto, qualificado pelo arrombamento, na forma tentada (art. 155, § 4o, inciso I c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), a condenação se impõe.
4 - O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro crime anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
5 – O STF decidiu que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”, de modo que é permitida a utilização de condenações transitadas em julgado, pois o legislador temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal, tendo em vista que o Código Penal adota o Sistema da Perpetuidade. Precedentes.
6 - Segundo precedentes das Cortes Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 6.1 – Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
7 – Em se tratando de réu multireincidente, inviável é a compensação integral da atenuante da confissão com a referida agravante, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena. In casu, acertada a compensação apenas parcial.
8 – A doutrina especializada destaca que o critério de aplicação da causa de diminuição da pena, em razão do cometimento do crime na forma tentada, deve corresponder ao iter criminis, assim, quanto mais próximo da consumação do delito menor a fração de diminuição da pena intermediária. 8.1. No caso concreto, a consumação do crime de furto foi por pouco. Assim, revela-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/3 (um terço), na diminuição da pena intermediária o caso concreto.
9 - Negado provimento ao recurso.